Tribunal: TJDFT
Processo: 0015462-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015462-84.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 35055392, o SINDIRETA requereu: a) a expedição dos competentes requisitórios em favor da anuente SANDRA MARA ESPÍNDULA (ID 10734409), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 10734315; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes RUI MEDEIROS DE ARAÚJO, RUTH DA SILVA NUNES, SALMA ALVES RODRIGUES, SALOMÃO QUERUBINS DOS SANTOS, SAMUEL AGUIAR DE CASTRO e SANDRA CASSIA CARDOSO LIGABRIE, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 10734268; e, c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 33823101), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10734315. Em relação aos pedidos do exequente, o Distrito Federal foi intimado a se manifestar e se insurgiu quanto ao pedido “b”, pugnando pela aplicação da TR como índice de correção monetária (ID: 35895211). Ao analisar o pedido do executado, esta relatoria proferiu a decisão de ID: 36602464, na qual foi negada a aplicação da TR e mantido o IPCAE como índice de correção monetária. Contra a decisão, o Distrito Federal apresentou agravo interno (ID: 38059367), o qual foi desprovido conforme acórdão n. 1633720 (ID: 41096817). Irresignado, o executado interpôs recurso especial (ID: 42479309) e recurso extraordinário (ID: 42479310), os quais foram suspensos até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), conforme decisão da d. Presidência no ID: 44216840. Após o julgamento do Tema 1.170, a ambos os recursos foi negado seguimento (decisão de ID: 57792350), e retomou-se o trâmite regular da execução (ID: 61369497). Em relação ao teto das requisições de pequeno valor, o Conselho Especial deste Tribunal definiu, no acórdão n. 1937509 (ID: 65766921), em 40 (quarenta) salários mínimos. Registre-se ainda que a execução foi extinta em relação ao substituído SALVADOR MARTINS DA ANUNCIAÇÃO (ID: 10734364). Por sua vez, o servidor RUY BARBOSA DE BRITO foi excluído de execução (ID: 10734325) e, em relação a RUI SANTOS PAES, o processo foi extinto (ID: 10734343). Saneou-se o feito no ID: 10734268. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10734194. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 10734315). Os EE. n. 2008.00.2.006303-9 transitaram em julgado no dia 8/10/2014, conforme consulta ao sistema de andamento processual. Foi expedido precatório em favor da anuente SANDRA MARA ESPINDULA (ID: 74651781). Pois bem. No que se refere à apreciação da petição de ID: 35055392 e ao prosseguimento do feito em relação aos servidores não anuentes (pedido “b”), o pleito merece acolhimento. Dessa feita, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos RUI MEDEIROS DE ARAÚJO, RUTH DA SILVA NUNES, SALMA ALVES RODRIGUES, SALOMÃO QUERUBINS DOS SANTOS, SAMUEL AGUIAR DE CASTRO e SANDRA CASSIA CARDOSO LIGABRIE, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR